Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTEÚDO AVALIADO. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. FORMA CLARA E OBJETIVA. PREJUÍZO DA COMPREENSÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PELA BANCA ORGANIZADORA. AMPARO LEGAL.

1. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

2. A anulação de questões da prova objetiva pela banca organizadora encontra amparo legal quando o conteúdo avaliado não estava previsto no edital do concurso, e/ou quando o enunciado da questão não foi elaborado de forma clara e objetiva, em prejuízo à compreensão dos candidatos acerca do conteúdo.

3. Denegou-se a ordem.